Tribunal: TJSP
Processo: 1184571-46.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP1);
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA DE ROMPIMENTO DO VÍNCULO COM ENTIDADE DE CLASSE. ÔNUS PROBATÓRIO DAS REQUERIDAS. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação em que a autora alegou que as requeridas ameaçaram rescindir o seu plano de saúde coletivo por adesão, sob a alegação

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA DE ROMPIMENTO DO VÍNCULO COM ENTIDADE DE CLASSE. ÔNUS PROBATÓRIO DAS REQUERIDAS. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação em que a autora alegou que as requeridas ameaçaram rescindir o seu plano de saúde coletivo por adesão, sob a alegação de que ela teria rompido o vínculo com a entidade de classe ASPROFILI. A sentença entendeu demonstrado o vínculo e condenou as requeridas a manterem o plano de saúde. Apelam as requeridas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o vínculo da autora com a entidade de classe ASPROFILI foi adequadamente comprovado; e (ii) estabelecer se a rescisão contratual operada pelas rés é válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência de quebra do vínculo da autora com a entidade de classe responsável pela contratação do plano coletivo está comprovada nos autos por meio de declaração apresentada na petição inicial.
4. A alegação de perda do vínculo com a entidade de classe constitui fato extintivo do direito da autora e, conforme art. 373, II, do CPC, seu ônus probatório incumbia exclusivamente às rés.
5. As rés não apresentaram qualquer prova documental apta a demonstrar o fim do vínculo da autora com a entidade de classe ASPROFILI, tampouco pleitearam a produção de outras provas no prazo oportunamente concedido, mesmo sendo prova de fácil acesso. Portanto, é ilícita a rescisão contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 373, II, e 487, I